Tribunal: TJPA
Processo: 0806752-28.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806752-28.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806752-28.2024.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. FGTS. CONTRATO VÁLIDO. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Marcos Vinicius Silva Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, correspondentes aos últimos cinco anos de vínculo, em razão de contrato temporário celebrado entre as partes para o exercício do cargo de técnico em enfermagem no período de 16/03/2022 a 31/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o contrato temporário firmado entre o autor e o Município de Parauapebas é nulo, por violação aos preceitos constitucionais a fim de ensejar o pagamento de valores referentes ao FGTS ao servidor contratado temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por ente público é válida quando observadas as condições do art. 37, IX, da Constituição Federal, notadamente a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público e o respeito aos prazos e requisitos legais;

4.

No caso dos autos, a contratação respeitou o limite temporal de até um ano, previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 4.249/2002, e não houve renovação sucessiva ou desvio de finalidade, inexistindo nulidade no vínculo;

5.

Nos termos do Tema 191 do STF, apenas os contratos temporários considerados nulos geram direito ao depósito do FGTS como forma de evitar o enriquecimento sem causa;

6.

O TJPA possui jurisprudência pacificada no sentido de que contratos temporários válidos não ensejam o pagamento de FGTS, por não incidir o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do contrato temporário firmado com base no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal afasta a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

Não é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário regularmente contratado por prazo determinado e sem nulidade no vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002, arts. 1º e 5º; CPC/2015, arts. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191, RE 765.320; TJPA, AC nº 0002722-27.2008.8.14.0045, Rel. Desa. Célia Regina Pinheiro, j. 24.06.2024; TJPA, AC nº 0011237-36.2017.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi contratado pelo Município de Parauapebas em 16/03/2022, para exercer a função de técnico em enfermagem, por meio de contrato temporário, sem prévia aprovação em concurso público, permanecendo no cargo até 31/01/2023.

Durante todo o período em que prestou serviços, alegou que o Município não efetuou os depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o que motivou a propositura da presente demanda.

Requereu a declaração de nulidade do contrato celebrado, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do valor devido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com os juros e correção monetária aplicáveis à espécie, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido formulado condenando o Município a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação.

Preliminarmente, o patrono do ente apelante argui a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n.º 1.212 e do Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata do índice de correção monetária aplicável ao FGTS em situações semelhantes.

No mérito, defende que a legalidade da contratação com fundamento no 37, inciso IX, da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assevera a ausência de previsão legal das verbas pleiteadas em face do regime estatutário que regeu a relação entre o requerente e o Município.

Além disso, destaca que a atualização monetária dos valores e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Diante dessas premissas, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, e, subsidiariamente, que seja observado a TR e juros de 0,5% ao mês, conforme a ADI 5090.

Em contrarrazões, a parte recorrida refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 28330756).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 29435589).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade dos contratos temporários firmados com o recorrido.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 4.249/2002 disciplina as hipóteses e condições em que se admite a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“
Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

...

Art 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa
.” (Grifado)

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

No caso em exame, todavia, o autor foi contratado pelo período de
16/03/2022
a
31/01/2023
, totalizando 10 meses e 15 dias de vínculo com a Administração.

Assim, observa-se que o contrato celebrado não ultrapassou o prazo máximo de um ano previsto em lei, permanecendo integralmente dentro dos limites temporais e materiais fixados pelo art. 5º da Lei nº 4.249/2002, que disciplina as contratações temporárias no âmbito do Município de Parauapebas.

Dessa forma, não há falar em nulidade do vínculo, uma vez que a contratação atendeu às exigências legais e constitucionais, em especial ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA . FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS . INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, e fixou pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10
%; 2 . É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;
3 . Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC; 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027222720088140045 20459183, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. PLEITO PELA REFORMA INTEGRAL DO DECISUM. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Dos autos se extrai que a autora firmou contrato temporário com a administração pública no período compreendido entre maio de 2015 e dezembro de 2016. 2 - Considerando que o referido contrato manteve a transitoriedade respeitada, deve ser afastada a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS e das demais verbas, uma vez que não incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº 8 .036/90. 3 – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011237-36.2017.8 .14.0045, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 5%, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela autora, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

do recurso de apelação
e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verba de FGTS veiculada na exordial; condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação. Tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025